Tribunal: TJSP
Processo: 2343141-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório que deferiu parcialmente liminar no recebimento da ação rescisória – Julgamento do feito nesta oportunidade - Decisão suprida por V. Acórdão - Recurso prejudicado;

Ação Rescisória – V. Acórdão que deu provimento a apelo para condenar instituição bancária a restituir ao autor valores oriundos de conta poupança com a remuneração contratada -

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório que deferiu parcialmente liminar no recebimento da ação rescisória – Julgamento do feito nesta oportunidade - Decisão suprida por V. Acórdão - Recurso prejudicado;

Ação Rescisória – V. Acórdão que deu provimento a apelo para condenar instituição bancária a restituir ao autor valores oriundos de conta poupança com a remuneração contratada - Pretensões consubstanciadas no reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade quanto a parte das verbas - Incabível, por meio da rescisória, revisar julgado de mérito, quando embasado na análise de provas, sob à livre convicção do Juízo - Decisão em sentido contrário daquele buscado pela parte que não representa erro – Questões interpretativas - Incabível afastar o acolhimento do pedido indenizatório nesta via, diante de aventada necessidade de reanálise dos critérios que não identificaram a prescrição ou a ilegitimidade da parte passiva, ou mesmo das provas aportadas aos autos, havendo de prevalecer a segurança jurídica – Ação improcedente.